Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial solicitada pelo Juízo. O embargante alega omissão e contradição no julgado e busca a modificação da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão fundamental ao desfecho da controvérsia ou sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso, o que não se verifica nos autos.
5. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a indicação clara dos fundamentos da decisão, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
6. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão quanto à necessidade de emenda à petição inicial e à extinção do processo, não apresentando os vícios alegados pelo embargante.
7. A mera insatisfação da parte com a decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, tampouco sua utilização para prequestionamento quando ausentes as hipóteses legais que autorizam seu manejo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.
2. A omissão não se configura quando os fundamentos adotados no acórdão afastam implicitamente argumentos incompatíveis com a conclusão adotada.
3. O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016.